Tribunal: TJPA
Processo: 0016361-62.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. AUSÃNCIA DE OITIVA DA VÃTIMA EM JUÃZO. IRRELEVÃNCIA. DEMAIS MEIOS DE PROVA. CONDENAÃÃO MANTIDA. 2) DOSIMETRIA: AFASTAMENTO DA REINCIDÃNCIA. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÃÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROCEDÃNCIA1) O direito nÃ£o se trata de ciÃªncia exata, cuja a retirada de uma incÃ3gnita conduz a um resultado automÃ¡tico. Neste contexto, a ausÃªncia de oitiva da vÃtima e da testemunha ocular do crime de roubo em JuÃzo nÃ£o conduz, automaticamente, Ã absolviÃ§Ã£o do acusado, pois se deve levar em consideraÃ§Ã£o todo acervo probatÃ3rio. In casu, considerando que os depoimentos dos Policiais que efetuaram o flagrante do acusado sÃ£o unÃssonos quanto a sua apreensÃ£o por populares, ainda na posse do bem subtraÃdo da vÃtima, corroborando o reconhecimento efetuado por ela na fase policial, Ã© imperiosa a manutenÃ§Ã£o do Ã©dito condenatÃ3rio, sendo inaplicÃ¡vel o princÃpio do in dÃºbio pro reo.2) O STF jÃ¡ consignou que âsegundo a pacÃfica jurisprudÃªncia da Corte, a presenÃ§a de circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis, somadas Ã reincidÃªncia, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenaÃ§Ã£oâ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2Âª Turma, DJe 30.5.2017). Desta forma, a fixaÃ§Ã£o do regime inicial de cumprimento da pena nÃ£o estÃ¡ condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas tambÃ©m ao exame das circunstÃ¢ncias judiciais do artigo 59 do CÃ3digo Penal e a eventual reincidÃªncia do apenado, conforme remissÃ£o do artigo 33, Â§ 2Âº e Â§ 3Âº, do mesmo diploma legal3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0016361-62.2018.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTE: JOSÉ CARLOS CHUQUE DIAS
Defensoria Pública: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. DEMAIS MEIOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) DOSIMETRIA: AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROCEDÊNCIA
1) O direito não se trata de ciência exata, cuja a retirada de uma incógnita conduz a um resultado automático. Neste contexto, a ausência de oitiva da vítima e da testemunha ocular do crime de roubo em Juízo não conduz, automaticamente, à absolvição do acusado, pois se deve levar em consideração todo acervo probatório.
In casu
, considerando que os depoimentos dos Policiais que efetuaram o flagrante do acusado são uníssonos quanto a sua apreensão por populares, ainda na posse do bem subtraído da vítima, corroborando o reconhecimento efetuado por ela na fase policial, é imperiosa a manutenção do édito condenatório, sendo inaplicável o princípio do
in dúbio pro reo.
2) O STF já consignou que ¿
segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação
¿ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017). Desta forma, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao
quantum
da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias seis e treze de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSÉ CARLOS CHUQUE DIAS,
através da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 1º Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de
06 anos de reclusão e ao pagamento de 60 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado,

pela prática delituosa prevista no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Segundo consta na denúncia, no dia 20/07/2018, o apelante, simulando estar armado, assaltou a vítima Thiely de Jesus Fernandes Brito, quando ela desceu de um ônibus, oportunidade em que subtraiu um celular da marca Samsung J2 PRIME. O meliante foi preso em flagrante delito, logo após o cometimento do crime, sendo capturado por populares, que aguardaram a chegada da Polícia Militar.

A denúncia foi recebida em 24/08/2018.

A denúncia, após regular trâmite processual, foi julgada procedente pelo juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente nos moldes acima prelecionados.

Inconformado, o réu interpôs recurso de Apelação e, em suas razões (fls. 68-75), pleiteou pela sua absolvição, diante da ausência de provas da autoria delitiva, com aplicação do princípio do
in dúbio pro reo.
Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com o afastamento da reincidência e do regime inicial fechado para o cumprimento de pena

Em contrarrazões (fls. 77-83), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento parcial, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

Os autos me vieram distribuídos, onde determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
(fls. 88).

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso (fls. 90-94), retornando-me os autos conclusos em 15/02/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA.

O recorrente sustenta que não existem provas robustas para sua condenação, vez que os depoimentos dos policiais, que não presenciaram o ocorrido, não podem servir como base para a condenação, vez que a vítima e a testemunha ocular Edivaldo Elton Gomes do Nascimento não foram ouvidas em Juízo para confirmarem a versão trazida na exordial acusatória, concluindo pela necessidade de absolvição do acusado, com aplicação do princípio do
in dúbio pro reo.

Ressalto, por oportuno, que o direito não se trata de ciência exata, tampouco de uma equação matemática cuja retirada de uma incógnita conduz a um resultado automático, ou seja, a ausência de oitiva da vítima em Juízo não conduz, automaticamente, à absolvição do acusado, devendo-se levar em consideração todo acervo probatório, conforme segue:

De fato, a vítima e a testemunha ocular não foram ouvidas em Juízo para confirmar seus depoimentos prestados na Polícia, contudo, em sede judicial, os Policiais que efetuaram a diligência atinente a prisão do acusado, assim depuseram:
Que nós íamos passando pela Travessa São Roque, na viatura policial, momento em que vimos um aglomerado de pessoas e resolvemos parar; que avistamos o acusado deitado ao chão e perguntamos para um Vigilante o que havia acontecido e ele disse que presenciou o assalto praticado contra uma garota e que logo após ele rendeu o assaltante; que a vítima estava presente e reconheceu o acusado como sento o sujeito que a havia assaltando; que o aparelho celular estava nas mãos do Vigilante no momento da nossa chegada PM Luis Carlos Alves Pereira).
Que nós estávamos nos deslocando na viatura policial, momento em que avistamos uma aglomeração de pessoas e resolvermos parar a viatura para averiguar o ocorrido; que um vigilante veio em nossa direção, dizendo que havia presenciado o assalto praticado contra uma adolescente pelo acusado que estava vestido de mototaxista; em razão disso, resolveu deter o acusado que aparentava estar armado, mas no momento da abordagem não encontrou nenhuma arma. PM Rilton e Silva Sarmento).

Considerando os depoimentos acima transcritos, atrelados a prisão em flagrante delito do acusado ainda na posse da
res furtiva
, entendo que a ausência de reconhecimento do acusado em juízo pela vítima, não possui o condão de convolar em sua absolvição, vez que o conjunto probatório analisado como um todo conduz a sua condenação, que foi reconhecido na fase inquisitorial pela vítima, senão vejamos:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...). 3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ter sido empregada arma de fogo na senda criminosa, a análise das alegações concernentes ao pleito de afastamento da majorante correspondente demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.

Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes.
5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanharam os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente
. 6. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 7. Writ não conhecido. (STJ, HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017).
Roubo duplamente qualificado. Arma e concurso de agentes.
Prova inconcussa da autoria e materialidade. Réu preso após a prática de outro delito da mesma espécie, sendo reconhecido pela vítima na polícia. Ausência de oitiva e de reconhecimento em juízo pelo ofendido, que não afasta a responsabilidade pelo crime.
Palavras do policial civil em juízo, coerentes e seguras, em sintonia com as declarações da vítima.
Versão exculpatória isolada.
Qualificadora do concurso de agentes e do emprego de arma bem proclamadas. Condenação de rigor. Penas readequadas. Redução do aumento pelas duas qualificadoras (3/8). Regime fechado absolutamente necessário. Apelo parcialmente provido. (TJSP, Relator(a): Pinheiro Franco; Comarca: Boituva; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 25/07/2013; Data de registro: 25/07/2013).

Importante atentar que não restou demonstrado que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou algum argumento capaz de comprovar a imparcialidade supracitada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO MAJORADO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SUPOSTA PARCIALIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS INOCORRÊNCIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
O ofendido, quando ouvido durante a instrução processual, confirmou que reconheceu o apelante como um dos indivíduos que subtraiu seus pertences, informação esta que foi ratificada pelos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando, por derradeiro, que não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório
. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - APL: 201230022266 PA, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/08/2014, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 28/08/2014).

Desta forma, afasto a absolvição pleiteada pela defesa, em razão da existência de elementos fortes e seguros de provas da autoria delitiva, considerando os depoimentos dos Policiais que efetuaram o flagrante do acusado serem uníssonos quanto a sua apreensão por populares, ainda na posse do bem subtraído da vítima, corroborando o reconhecimento efetuado pela vítima na fase policial, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório.
II - DOSIMETRIA: AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA/ MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

O apelante hostiliza a dosimetria nos moldes fixados pelo MM. Juízo
a quo,
pleiteando pelo afastamento da agravante da reincidência, por considerar que certidão de antecedentes acostada nos autos não indica se a natureza do processo em tramite perante a vara de execuções penais possui natureza provisória ou definitiva, concluindo pela inexistência dos requisitos que comprovem a reincidência, pugnando pela redução da pena.

Adianto que a irresignação não merece prosperar. Compulsando-se a Certidão Judicial Criminal Positiva do Apelante, verifica-se (fl.36 v. ) que existe contra si uma condenação com trânsito em julgado ocorrida em 21/07/2017 (processo nº 0004121-11.2014.814.0133) e os fatos apurados neste feito foram praticados em 20/07/2018.

Inicialmente, de bom alvitre ressaltar que o STJ sumulou a matéria por intermédio da Súmula nº 636: ¿
a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência¿.

Ademais, quanto ao tema, vejamos a legislação pertinente a matéria:
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - Considera-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;
b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Desta forma, ainda que a pena do Apelante esteja entre os parâmetros de 04 (quatro) e 08 (oito) anos, a existência da reincidência impede a aplicação do regime semiaberto, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas
. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.
3. ¿Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação¿ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017). 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, HC 142602 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 12-09-2017 PUBLIC 13-09-2017).

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento, mantendo o regime de cumprimento de pena
fechado
, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 13 de junho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator